Tribunal: TJDFT
Processo: 0732958-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732958-89.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO INTER SA RECORRIDO: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - FALIDO, SANDRA CRISTINA CAMILO, BANCO INTER SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO POSTERIOR A ALIENAÇÃO. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Terceiro objetivando afastar a alegação de fraude à execução e impedir a penhora de imóvel alienado fiduciariamente à embargante. Sustenta que a transação ocorreu antes da ação que originou o cumprimento de sentença e na ausência de qualquer averbação de penhora, razão pela qual não há fraude à execução, conforme Súmula 375 do STJ e artigo 844 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a alienação fiduciária do imóvel configura fraude à execução, considerando a inexistência de averbação de penhora no momento da transação; e (ii) estabelecer se a boa-fé do embargante na concessão do financiamento afasta a alegação de fraude. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento da fraude à execução exige o registro da penhora na matrícula do imóvel ou a comprovação de má-fé do terceiro adquirente, conforme dispõe a Súmula 375 do STJ. 4. A Lei no 13.097/2015 protege terceiros de boa-fé, exigindo a averbação de restrições na matrícula do imóvel para que possam ser opostas contra terceiros. 5. A alienação fiduciária e a oneração do imóvel ocorreram antes da ação rescisória que originou o título judicial exequendo e sem qualquer registro de constrição judicial, inexistindo elementos que indiquem a má-fé do Banco Inter S/A ao conceder o financiamento. 6. A anterioridade da alienação em relação à constituição do crédito exequendo, a inexistência de averbação da penhora e a ausência de prova de má-fé afastam a configuração da fraude à execução, tornando indevida a constrição judicial do bem. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Pedido procedente. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento da fraude à execução exige o registro prévio da penhora na matrícula do imóvel ou a comprovação de má-fé do terceiro adquirente. 2. A boa-fé do terceiro adquirente é presumida quando inexiste restrição averbada na matrícula do imóvel. 3. A alienação fiduciária regularmente constituída antes da averbação da penhora e da ação que originou o cumprimento de sentença não configura fraude à execução. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 792 e 844; Lei no 13.097/2015, art. 54. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375; TJDFT, Acórdão 1889982, 0702326-77.2024.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 10/07/2024; TJDFT, Acórdão 1887615, 0708860-40.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 03/07/2024. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou as seguintes violações: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, §8o, do CPC, requerendo a fixação dos honorários advocatícios, respeitando-se os princípios da proporcionalidade, razoabilidade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial. Requer que as intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FELIPE FERNANDES RIBEIRO MAIA, OAB/MG 90.457. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Com relação à indicada negativa de vigência ao artigo 85, §8o, do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.850512/SP (Tema 1.076), concluiu que: “...Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” A turma julgadora, por sua vez, decidiu que : A pretendida aplicação do § 8o da referida norma, consoante expressa disposição está reservada para “causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”. No caso em apreço, os embargos de terceiros foram opostos em execução de honorários advocatícios fixados em ação rescisória cujo montante exequendo apontado pelo credor é de R$ 11.723,96, valor atribuído à causa no presente pelo terceiro embargante. Com efeito, não se trata de valor irrisório ou muito baixo, porquanto correspondente a quase 10 salários-mínimos à época do ajuizamento do pedido de cumprimento de sentença (janeiro/2023). Nesse contexto, mostra-se despiciendo justificar a não aplicação de regra subsidiária quando em face do valor da causa deva ser aplicada a regra geral (ID 74145501). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Determino que as intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FELIPE FERNANDES RIBEIRO MAIA, OAB/MG 90.457. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023